Tribunal: TJSP
Processo: 0005129-74.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo. Falta de nota mínima nas áreas de conhecimento do exame ENEM. Inteligência do art. 126, da Lei de Execução Penal, e Resolução n.o 391/2021, do CNJ. Reeducando reprovado em áreas de conhecimento. Aprovação parcial. Ausência de amparo legal. Agravo improvido.